Tribunal: STF
Processo: HC 258722
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 921.469/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, porque, em resumo: 



    [...] suprimiu o montante de R$ 704.383,65 (setecentos e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), excluídos multa e juros de mora, devido a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Programa de Integração Social (PIS), nos anos-calendário de 2004 e 2005, mediante omissão, ao Fisco, de valores movimentados pela empresa em contas bancárias, tudo conforme apurado na Representação Fiscal para Fins Penais n. 18088.000634/2008-71, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araraquara [...].



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 3 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que a reincidência específica e a valoração negativa das consequências do crime justificam a fixação do regime semiaberto, conforme entendimento desta Corte Superior. 



    5. A jurisprudência desta Corte admite a fixação de regime mais gravoso quando a pena-base é estabelecida acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem "para aplicar o regime aberto para início do cumprimento de pena do paciente, sendo este razoável e proporcional para o caso em concreto".



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, nos seguintes termos:



    [...] o recorrente ostenta a condição de reincidente específico em crime contra a ordem tributária, além de ter sido valorada, negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, circunstância judicial desabonadora (consequências do crime), na forma do art. 59 do CP ["uma vez que representa grave prejuízo aos cofres públicos. O crédito tributário, na data da lavratura do auto de infração, era de R$ 704.383,65"].



    Sendo assim, de rigor invocar o entendimento desta Corte Superior em casos análogos, assente no sentido de que, em que pese estabelecida a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o modo semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena, uma vez que o acusado é reincidente e as consequências do crime são desfavoráveis, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Em caso semelhante, mutatis mutandis: AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024.



    A circunstância especial de o paciente ser reincidente específico, aliada à existência de circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), constitui fundamento idôneo para a imposição do regime intermediário (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal” (RHC 194169 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021). Na mesma linha de consideração: RHC 241991 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024; HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017.



    Registre-se, ainda, que não cabe a este STF, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente